Tribunal: TJSP
Processo: 0005833-29.2011.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência mantida. Vícios no câmbio automático não demonstrados. Além disso, o autor admitiu a adoção de prática não recomendada pelo manual de instruções do veículo, consistente em engatar o "P" nos semáforos para descanso. Defeito no banco do motorista não atribuível ao fabricante. Autor que não

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência mantida. Vícios no câmbio automático não demonstrados. Além disso, o autor admitiu a adoção de prática não recomendada pelo manual de instruções do veículo, consistente em engatar o "P" nos semáforos para descanso. Defeito no banco do motorista não atribuível ao fabricante. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.